Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016284-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0343-31 (AGRAVADO), AROLDO VANDER TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 029.508.159-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS –
EXPERT
QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS – LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial (de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
contra decisão proferida nos autos da Execução no 0000085-09.1998.8.11.0055, código 482, processo no 27/1.998, na 1a Câmara Cível da Comarca de Tangará da Serra, movido por
BANCO SISTEMA S.A.
que indeferiu a impugnação e homologou os laudos periciais, declarando, então a existência de saldo credor em favor da instituição financeira no valor de R$ 3.302.940,05, em 31/07/2.019.

Defende o agravante a inexistência de mora, pois, na sentença foi afastada a mora e transitou em julgado; que foi afastada comissão de permanência; limitação de multa a 2%; que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos ao requerendo, sendo descontados do saldo devedor, em liquidação de sentença; limitação de juros remuneratórios a 12% a.a., conforme decisão do TJ/MT (Apelação sob no 115528/2010).

Explica que a sentença da Ação Anulatória c/c Revisional deve ser liquidada para que assim seja apurada a existência ou não de débito quanto a Cédula Rural Hipotecária. objeto da presente execução.

Almeja a suspensão a decisão agravada e, ao final, seja reformada
“visto que o laudo homologado desconsiderou a Sentença da lide Revisional, que acabou por produzir efeitos declaratórios, transitou em julgado, afastando a mora, capitalização mensal de juros, comissão de permanência, limitou a multa a 2% e juros remuneratórios a 12% e ainda assim, não realizou a repetição de indébito da forma preconizada na revisional”.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos para esclarecer que o efeito suspensivo concedido, se restringe a expedição do termo de penhora e não ao processo.

Nas contrarrazões, o agravado almeja o desprovimento do recurso e declara que a irresignação do agravante não passa de mero inconformismo sobre o valor da dívida executada apurada por
expert
que é contador e economista, além disso, é de confiança do magistrado.

Afirma ainda: “O que se percebe é que o agravante vem protelando o feito com inúmeros recursos e impugnações com a finalidade de obstaculizar perpetuamente o regular trâmite da execução. Vale frisar que a execução com garantia hipotecária foi ajuizada há mais de 23 (vinte e três) anos e até o momento não foi possível atingir sua finalidade. O agravado já apresentou cálculo da dívida exequenda, nos termos das decisões proferidas na ação revisional desde o dia 27/05/2015 e, desde então o agravante invoca impugnações e recursos com o intuito de postergar os atos expropriatórios. (...) Para que a execução não se tornasse eterna na busca incansável pela homologação do cálculo e, principalmente, tendo o juízo de origem, após todos estes anos em que perdura a execução, se debruçado sobre a matéria e cálculos apresentados pelas partes e pelo expert, constatou a ausência de qualquer irregularidade no laudo apresentado.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
contra decisão proferida nos autos da Execução no 0000085-09.1998.8.11.0055, código 482, processo no 27/1.998, na 1a Câmara Cível da Comarca de Tangará da Serra, movido por
BANCO SISTEMA S.A.
que indeferiu a impugnação e homologou os laudos periciais, declarando, então a existência de saldo credor em favor da instituição financeira no valor de R$ 3.302.940,05, em 31/07/2.019.

Para apreciação, trago a r. decisão agravada:

“Vistos. De início, conforme se vê nas pp. 81/88 da parte 12 (Ref: 05), o Agravo de Instrumento n. 1000618-47.2020.8.11.0000 fora provido, reconhecendo a nulidade da decisão de pp. 41/42 da parte 12 e determinando a suspensão do feito até a decisão do incidente de suspeição do perito.

Passo seguinte, a parte exequente, no Ref: 13 (Id. 370974), pugnou pelo prosseguimento da execução, tendo em vista a decisão prolatada no Agravo de Instrumento n. 1020919-15.2020.8.11.0000, oriundo do incidente de suspeição do perito, que não conheceu do recurso (Código Apolo n. 322427), com a expedição do termo de penhora e avaliação do imóvel de matrícula n. 9.523 do CRI de Tangará da Serra/MT.

Pois bem.

Considerando que o recurso de agravo de instrumento interposto em relação à decisão que não acolheu a exceção de suspeição e manteve o perito Aroldo Vander Teixeira da Silva, proferida no Agravo de Instrumento n. 1020919- 15.2020.8.11.0000 (Autos n. 20686-98.2019.811.0055 - Código: 322427, em apenso), não fora conhecido, conforme os documentos que serão a seguir juntados, resta mantida a decisão que manteve o perito Aroldo Vander Teixeira da Silva, razão pela qual o vertente feito pode e deve prosseguir.

Nesse sentido, apesar de anulada a decisão de pp. 41/42 da parte 12 em sede recursal, o que se vê é que tal anulação se deu ante a necessidade de aguardar a decisão referente à exceção de suspeição do perito.

Dessa forma, como mantida a decisão que não acolheu a exceção de suspeição e manteve o perito Aroldo Vander Teixeira da Silva, como consequência lógica, RENOVO a decisão já proferida no vertente feito, a qual transcrevo “ipsis litteris”:

“Em que pese a irresignação de fls. 572/573, a verdade é que o contador judicial deixou absolutamente claro às fls. 558/559 que: “6) RESPOSTA: não há valores que devam ser repetidos em favor do executado e as amortizações realizadas não foram suficientes para que houvesse compensação de todos saldo devedor.”

Depois, ainda que houvesse valores condizentes à repetição de indébito, a sentença prolatada nos Autos n. 2516- 11.2001.811.0055 (Código: 16283) determinou que: “os valores pagos indevidamente devem ser restituídos ao requerente, sendo descontados do saldo devedor a ser apurado em liquidação de sentença”. A sentença fora mantida nesse ponto. Logo, não se depara com qualquer irregularidade a ser sanada. Afinal, não há valores atinentes à repetição de indébito. E, ainda que houvesse, deveriam ser descontados do saldo devedor.

O que se vê é que a parte executada, a todo custo, pretende a declaração de inexistência de valores a serem por ela adimplidos, porém, não é o caso. Por todo o exposto, INDEFIRO a impugnação de fls. 572/573 e, via de consequência, uma vez que a parte exequente apresentou sua anuência (fl. 570), HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 552/567, declarando, então, a existência de saldo credor em favor da instituição financeira no importe de R$ 3.302.940,05, em 31/07/2019 (fl. 557).

Logo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que entenderem de direito”.

Posto isso, considerando que a parte exequente já manifestou pelo prosseguimento do feito, com a expedição de termo de penhora, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar a matrícula atualizada do imóvel dado em garantia e que pretende recaia a penhora, tendo em vista a informação de que houve alteração do número da matrícula depois da expedição do termo de penhora de p. 107 da parte 01 (Ref: 05).”

Das razões recursais, o agravante alega que na ação revisional no 139/2001 (cód. 16283), a mora foi afastada; que antes de ocorrer a liquidação do contrato não há que se falar em exigibilidade, pois, os pagamentos deverão ser repetidos e compensados.

Do estudo dos autos não se depreende desacerto na decisão agravada, isso porque as alegações da parte agravante são extremamente vagas.

Conforme se vê do laudo (id. 103153958), todos seus questionamentos foram levados em consideração na sua elaboração.

Vejamos trechos:

“Em 2001, o Sr. SAUL FRANCISCO DA SILVA E SOUZA ajuizou ação anulatória cc revisão contratual (Processo no2516-11.2001.811.005) e a sentença proferida nos autos
determinou o recálculo do contrato,
objeto da presente ação, de acordo com os critérios a seguir relacionados:

- Afastar a capitalização mensal de juros.

- Inimputabilidade dos encargos moratórios (Art. 396 do CC);

- Afastar a comissão de permanência;

- Aplicar o INPC desde a contratação;

- Limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano;

- No que diz respeito à sucumbência, os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), distribuídos na proporção de 20% a cargo requerente (Saul Francisco da Silva e Souza) e 80% a cargo do requerido (Banco Bamerindus do Brasil S.A.).

(...)

De acordo com os comprovantes anexos, verifica-se que fora amortizado pelo executado um montante de R$ 156.952,40 (...) Consoante planilha anexa (ANEXO 1) verifica-se que o valor atualizado da CRH n. 0087904.94.0000218, conforme decisão proferida nos autos da ação revisional, é de
R$ 2.949.397,80
(...) Por sua vez, os valores pagos pelo executado, também atualizados conforme decisão proferida nos autos da ação revisional, atingem o montante de R$ 5.531.727,38. (...) Diante disso, verifica-se que as amortizações realizadas pelo executado SUPERAM em R$ 2.523. 341,63, o valor do principal (...), objeto da presente ação.”.

As informações podem ser observadas pelas planilhas juntadas, onde só constam incidência de juros de 1% (a capitalizar em 27/11/2017) e correção monetária.

Também, após os questionamentos da parte agravante, o perito explicou que:
“Os valores a título de amortização, como se poderá verificar da planilha no ANEXO I, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré. O total amortizado perfez o montante de
R$ 22.728,06,
que apenas de “correr os olhos” no planilhamento percebe-se que o fato das amortizações terem ocorrido com hiato temporal de
VÁRIOS ANOS DE DIFERENÇA
já se percebe a impossibilidade de quitação. Após as amortizações ocorridas em 1995, as demais se deram em 1998, 1999 e 2000, cujos juros e correção monetária catapultaram o saldo devedor. O laudo do Assistente Técnico da Parte Ré, apresente um valor a título de Indébito à parte Ré no montante de R$ 2.523.341,63, mas tais valores estão equivocados, logo, todo o parecer torna-se imprestável pelo motivo seguinte: Seja lá por qual motivos, os cálculos deixaram de contemplar o índice de 48,24% a título de correção monetária do mês de junho/1994, como se pode verificar na fls. 487 dos autos. O assistente considerou o índice pro-rata de 42,73% preferente à Maio/1994, mas desconsiderou o índice de 48,24% referente a Junho/1994.”.

Logo, os argumentos da parte agravante não contêm subsídios capazes de afastar a higidez que se apresenta o laudo pericial e as explicações posteriores, que gozam de presunção de veracidade.

Aliás, não se pode confundir a nomeação de perito com a nomeação de assistente técnico. Enquanto o perito é nomeado pelo magistrado, para agir de forma imparcial no processo, o assistente técnico é profissional de confiança das partes, contratado para atuar em prol dos interesses do contratante. (AgInt no REsp 1254838/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017) Diante da divergência entre os laudos do perito judicial e do assistente técnico, deve prevalecer aquele realizado pelo perito, presumidamente imparcial e alheio ao interesse das partes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.083388-9/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2019, publicação da sumula em 16/10/2019)

Ainda para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DO JULGADO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. EXPERT QUE SEGUIU AS DIRETRIZES FIXADAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO, NOS ESCLARECIMENTOS JUDICIAIS E DOCUMENTOS. LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPR - 6a C. Cível - 0026898-97.2021.8.16.0000 - Ibiporã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J. 14.12.2021)” (TJ-PR - AI: 00268989720218160000 Ibiporã 0026898-97.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 14/12/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021)

Se não bastasse, a execução já perdura por mais de 23 anos e desde 2.015 o agravado vem apresentando impugnações e recurso, requerendo, a todo custo, a declaração de inexistência de valores a serem por ela adimplidos, contudo, já demonstrado e esgotado que não é caso e que o laudo pericial cumpriu as decisões anteriores.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022